Tribunal: TJDFT
Processo: 0722990-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722990-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R13 ORIGINAL COMERCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA AGRAVADO: SUPORTE - ASSESSORIA EMPRESARIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL LIMITADA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por R13 ORIGINAL COMÉRCIO DE PRODUTOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Não há pedido de liminar. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator